Tribunal: STF
Processo: HC 127822
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS VIA FAC-SÍMILE. ARTIGO 2º DA LEI 9.800/99.



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “O prazo adicional (ou complementar) a que se refere o art. 2º, “caput”, da Lei 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui simples prorrogação do prazo inicial e que, por ser contínuo, não se suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final (“dies ad quem”) recair em feriado ou em dia em que não haja expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC” (AI 535340-EDv-ED-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 08.10.2010). 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.